Tribunal: STF
Processo: RHC 122973
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. Inexiste situação configuradora de violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da CF), apta a caracterizar constrangimento ilegal ao recorrente. Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegure a todos – presos ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo, como circunstância apta a legitimar o relaxamento da prisão, pressupõe o efetivo enclausuramento do acusado. Vale dizer, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000).



    2. Recurso ordinário desprovido.